Tribunal: STF
Processo: AI 672163
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. IPTU. Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Pública e Taxa de Iluminação Pública. Município do Rio de Janeiro. Efeitos ex nunc. Improcedência. Precedentes.



    1. Inviável concessão de efeitos ex nunc em face da declaração de inconstitucionalidade das Taxas de Coleta de Lixo e Limpeza Pública e de Iluminação Pública e da cobrança progressiva de IPTU.



    2. Agravo regimental não provido.